Tribunal: TJES
Processo: 0001158-35.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Honorários Advocatícios; Provas
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001158-35.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MARILIA AQUINOS CAMPOS DA CRUZ

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. LEGITIMIDADE DO CÔNJUGE E DOS HERDEIROS. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer a ilegitimidade ativa do espólio da vítima fatal de acidente de trânsito, determinando a retificação do polo ativo para inclusão da esposa supérstite e dos dois filhos, beneficiários do seguro DPVAT, bem como para manter a condenação da seguradora ao pagamento da complementação da indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a legitimidade ativa da esposa e dos herdeiros da vítima para figurar no polo ativo da demanda de cobrança de indenização do seguro DPVAT, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A omissão se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto ou questão relevante que deveria ter sido enfrentada pelo órgão julgador.

5. A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, verificada entre os fundamentos e a conclusão da decisão.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a legitimidade ativa para a percepção da indenização do seguro DPVAT, afastando a legitimidade do espólio e reconhecendo a titularidade do direito em favor do cônjuge e dos herdeiros, nos termos do art. 792 do Código Civil.

7. A decisão consignou que o valor do seguro DPVAT, em caso de morte, não integra o acervo hereditário, constituindo direito próprio dos beneficiários legais.

8. O acórdão esclareceu que parte da indenização já havia sido paga administrativamente à esposa da vítima, subsistindo apenas o pagamento do valor remanescente aos filhos.

9. As alegações deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo da parte com a conclusão adotada no julgamento, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos quando evidenciado mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 792 e 794; Lei nº 6.194/1974, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.234.306/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 06.08.2024, DJe 15.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000381-86.2018.8.08.0031, 2ª Câmara Cível, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, c
uida-se de
embargos de declaração
opostos por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face do v. acórdão editado por esta c. 2ª Câmara Cível, sob relatoria do Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior (id. 10222976), que deu parcial provimento à apelação cível por ela interposta, para reconhecer a ilegitimidade ativa do espólio e determinar a retificação do polo ativo, incluindo a esposa e os dois filhos do
de cujus
(beneficiários na forma do art. 792 do CC).

Em suas razões recursais, sustenta a embargante que o v. acórdão embargado incorre em omissão e contradição, porquanto teria deixado de reconhecer a ilegitimidade ativa da esposa do
de cujus
, uma vez que já recebeu a integralidade da sua cota parte, bem como que os demais beneficiários não figuram no polo ativo da demanda.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Além disso, “a
contradição
que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Fincadas essas premissas, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar amoldar sua irresignação a algum dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, verifico que as razões recursais veiculam
mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, que, após reconhecer a
ilegitimidade ativa do espólio de ALEXANDER SANTOS DA CRUZ
para pleitear indenização do Seguro DPVAT por morte, assentou a
legitimidade de sua esposa supérstite
e
demais herdeiros
, na forma do art. 972 do CC.

Vale conferir os termos do acórdão embargado,
in litteris
:

“De partida, impende asseverar que a Lei n.º 6.194/1974, vigente à época dos fatos, e atualmente revogada pela Lei Complementar n.º 207/2024, previa que a indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, em caso de morte, devia ser paga de acordo com o disposto no art. 792, do CC.

O disposto no art. 792, do CC, estabelece que
[...] Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária [...]
.

Desse modo, o valor proveniente do seguro DPVAT não integra o patrimônio da vítima do acidente de trânsito, no caso de morte, passando diretamente para os beneficiários,
in casu
, cônjuge e dois filhos.

O direito patrimonial pleiteado não é preexistente à morte da vítima, surgindo somente em razão desta, sendo direito dos próprios beneficiários.

Nesse sentido, o espólio Apelado
não
possui legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária, porque esta não pode ser incorporada ao acervo hereditário, devendo ser excluído da demanda.

Por analogia, aplica-se o disposto no art. 794, do CC, que prevê que
[...] No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito [...]
.

De outro lado, incide na situação dos autos os princípios da economia, celeridade e instrumentalidade processuais, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, porquanto,
[...] Embora não tenha sido empregada a melhor técnica, ao contrário do que tenta afirmar a apelante, a procedência do pedido não se fez em benefício do espólio, mas sim dos herdeiros do “de cujus”, uma vez que na petição e na procuração acostadas aos autos (fls. 100/102), a apelada Marília encontra-se representando seus filhos menores [...].

E continua asseverando que,
[...] Mesmo se assim não fosse, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da efetividade do processo, não pode o julgador se prender ao formalismo exacerbado, devendo sempre prevalecer o interesse em solucionar o litígio, aproveitando-se ao máximo o processo, salvo prejuízo a alguma das partes [...]
(ID 7732094).

Diante desse quadro, deve ser acolhida a pretensão recursal da Apelante quanto à exclusão do espólio Apelado da demanda, e a retificação do polo ativo, incluindo os dois filhos Apelados como autores.

Quanto à indenização do seguro DPVAT, como dito, metade deve ser paga ao cônjuge e a outra metade aos filhos.

Como houve a morte da vítima, a Lei n.º 6.194/1974, em seu art. 3º, I, estabelecia a indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Considerando que os documentos que instruem a inicial demonstram que houve, administrativamente, o pagamento da quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), em benefício da esposa (fls. 30/35), deve a seguradora Apelante ser condenada ao pagamento do valor remanescente, em favor dos dois filhos Apelados, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível
, apenas para retificar o polo ativo da demanda, para incluir os filhos da vítima, como reais herdeiros do seguro DPVAT, mantendo a sentença recorrida que condenou a seguradora Apelante ao pagamento da complementação da indenização, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), a ser dividida igualmente entre os dois filhos beneficiários.”

À toda evidência, as alegações vertidas nos declaratórios não pretendem a colmatação de lacunas ou contradições do v. acórdão, mas apenas expressam o inconformismo da parte com o reconhecimento expresso de que a esposa e os herdeiros do
de cujus
são legitimados ativos
ad causam
e devem integrar o polo ativo da demanda.

Destaque-se, ainda, que o v. acórdão embargado expressamente consignou que, diante do pagamento de R$ 6.750,00 à esposa do
de cujus
, remanesce o pagamento tão somente de igual valor aos seus filhos. Veja-se:

“Considerando que os documentos que instruem a inicial demonstram que houve, administrativamente, o pagamento da quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), em benefício da esposa (fls. 30/35), deve a seguradora Apelante ser condenada ao pagamento do valor remanescente, em favor dos dois filhos Apelados, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais)”.

Assim, não há omissão ou contradição a sanar, visando o embargante tão somente a suscitar insatisfação com o julgamento - o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração, consoante jurisprudência farta deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)